Tribunal: TJSP
Processo: 2111988-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2111988-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111988-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18017
2
Voto n. 18017
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2111988-94.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Banco Itaú Unibanco S/A
Agravado:
Município de São Paulo
Interessada: Flavia Domingues Pacheco Srour
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade.
Decisão que rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a
excipiente é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma.
Desacolhimento.
Credora
fiduciária
que
detém
a
propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel,
bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo
146, III, “a” da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do
quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso
Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP,
no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú
Unibanco S/A, contra a r. decisão de p. 66/69, dos autos da Execução Fiscal n.
1541836-70.2018.8.26.0090, que lhe move o Município de São Paulo, que rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta pelo banco agravante, em que alegada sua
ilegitimidade passiva.
Preliminarmente, requer o agravante a antecipação dos efeitos
da tutela recursal, por estarem configurados os requisitos para concessão da mesma,
tendo em vista que evidente sua ilegitimidade passiva, bem como há risco de dano
grave, de difícil reparação, já que a manutenção da decisão proferida levará a
constrições de seu patrimônio, bem como na impossibilidade de obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111988-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18017
3
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e inscrição no CADIN Municipal.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) os precedentes citados
foram emitidos anteriormente à alteração promovida pela Lei no 13.043/2014 ao
Código Civil, que incluiu os arts. 1.367 e 1.368-B prevendo expressamente que o
credor fiduciário só será responsável pelo pagamento de tributos sobre a
propriedade quando e no momento em que retomar o bem; (II) a questão tratada é
objeto do Recurso Extraordinário no 727.851, em trâmite perante o E. STF, onde
foi reconhecida a repercussão geral da matéria; (III) a agravante não pode ser
considerada contribuinte do IPTU, por não ostentar a propriedade ou domínio útil
do imóvel ou caracterizar-se como possuidor a qualquer título; (IV) a legislação
municipal não poderia atribuir a terceiro estranho ao fato gerador a responsabilidade
pelo IPTU. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para
reformar a decisão recorrida, para acolher a exceção de pré-executividade
apresentada, e determinar a exclusão da agravante do polo passivo da execução. (p.
01/16).
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (p.
23/25).
O Município apresentou contraminuta de p. 32/40.

II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 17/21), não
comporta provimento.
Em que pesem as alegações da agravante a respeito de sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, mostra-se acertada a r.
decisão que rejeitou a exceção.
Na hipótese dos autos, o imóvel, objeto da matrícula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111988-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18017
4
77.228 (p. 32/42 dos autos da execução) foi alienado fiduciariamente, na forma
da Lei n. 9.514/97, ao Banco Itaú Unibanco S/A, em razão do que lhe foi
transmitida a propriedade resolúvel do bem.
A Lei 9.514/97, que regula a matéria, assim dispõe:
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio
jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da
propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
Ou seja, conforme prevê a referida lei, o credor fiduciário tem a
condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem; já o devedor
fiduciante é possuidor direto do imóvel negociado em alienação fiduciária. Tal
panorama perdura até a quitação integral do contrato, uma vez que se trata
de hipótese de condição resolutiva. Com o pagamento da dívida e seus encargos,
resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, anotando-se na matrícula do imóvel o
cancelamento da referida propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997), o que
não se verifica na leitura da matrícula imobiliária juntada.
Correta, portanto, a postura da municipalidade ao fazer constar
em seu cadastro a agravante, credora fiduciária e proprietária do imóvel,
promovendo a ação executiva para fins de cobrança do IPTU. Nenhum confronto
se verifica com as disposições constantes do Código Civil a respeito da matéria aqui
em debate.
Oportuno destacar que a responsabilidade da agravante pelo
pagamento do imposto está prevista no artigo 34 do CTN (que possui força de Lei
Complementar), diante de sua condição de proprietária do imóvel que originou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111988-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18017
5
débito. Cabe à Lei Complementar definir os contribuintes dos impostos (art. 146,
III, “a”, da CF/1988) e convenções entre particulares não podem ser opostas ao
Fisco (art. 123 do CTN), valendo tão somente entre os próprios contratantes.
Ademais, necessária a sua manutenção no polo passivo da
relação jurídica processual para viabilizar, eventualmente, o registro da penhora e
não vulnerar o princípio da continuidade dos registros e a segurança dos negócios
imobiliários, bem como possibilitar a transferência do domínio do imóvel em hasta
pública.
Em caso análogo, assim já decidiu o C. STJ e este Tribunal:
Tributário.
IPVA.
Alienação
fiduciária.
Propriedade.
Credor
fiduciário. Responsabilidade solidária.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor
fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão
somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o
reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-
lo em face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008.
Recurso especial improvido. (REsp n. 1.344.288/MG; Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2015)
Ilegitimidade Passiva Execução fiscal - IPTU Exercícios de 2009 a
2011 - Alegação pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a
terceiro em 31.08.2007, data anterior à ocorrência do fato gerador
Irrelevância, na espécie, eis que a executada figurava no registro de
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado quando da
ocorrência do fato gerador Averbação levada a efeito somente em
2012 - Legitimidade passiva tanto do comprador do imóvel quanto do
seu proprietário, vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do
CPC Hipótese, ademais, em que o imóvel encontra-se alienado
fiduciariamente e, segundo a Lei 9.514/97, o fiduciário/adquirente é
apenas possuidor direto do imóvel negociado em alienação
fiduciária, de maneira que o Fiduciante/alienante é que tem a
condição de proprietário, devendo ser mantido no polo passivo -
Exceção de pré-executividade rejeitada Decisão mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111988-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18017
6
desprovido. (AI 2159002-84.2014.8.26.0000; Relator(a): Fortes Muniz;
Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 11/06/2015; Data de registro:
16/06/2015)
No mesmo sentido, acrescenta-se julgado desta C. 18a Câmara
de Direito Público:
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166538-44.2017.8.26.0000;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro:
16/05/2018)
Ademais, há que se destacar que, ao julgar o REsp. n.
1.111.202/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade
passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu
proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551, ambos sob o regime do
art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se
que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111988-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18017
7
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor: “Os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código”.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
Assim, não há como se reconhecer a ilegitimidade da agravante,
já que, perante a matrícula imobiliária, permanece ela como proprietária do bem, a
teor do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E, portanto, nos termos da legislação
aplicável, é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal em curso.
Considerando-se todo o exposto e ainda a regra de que os
compromissos entre particulares não podem ser opostos contra a Fazenda Pública
quando têm a finalidade de subtrair alguém da condição de sujeito passivo da
obrigação tributária (art. 123 do CTN), motivos não há para reforma da r. decisão
recorrida, que fica integralmente mantida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111988-94.2020.8.26.0000 -Voto no 18017
8
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)